Tribunal: TJSP
Processo: 3002408-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITCMD. CDA. Juros de mora. LE no 10.705/00. Selic. – O art. 20, § 1o da LE no 10.705/00 de 28-12-2000 prevê que a taxa de juros de mora é equivalente "por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente" (item 1) e "por fração, a 1% (um por cento)"; portanto, os juros demora referentes

Ementa:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITCMD. CDA. Juros de mora. LE no 10.705/00. Selic. – O art. 20, § 1o da LE no 10.705/00 de 28-12-2000 prevê que a taxa de juros de mora é equivalente "por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente" (item 1) e "por fração, a 1% (um por cento)"; portanto, os juros demora referentes ao débito destes autos já incidem à taxa referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, ou à taxa de 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês. A executada alega a ilegalidade e não apresenta demonstração contábil da aplicação de juros moratórios inconstitucionais. O pleito de recálculo não comporta acolhimento. – Exceção de pré-executividade acolhida em parte. Agravo do Estado provido.